Tribunal: TJBA
Processo: 8006602-24.2024.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006602-24.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por JOÃO BATISTA PAULO DOS REIS em face de acórdão que, em sede de Remessa Necessária, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de promoção na carreira militar formulados em desfavor do ESTADO DA BAHIA.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de: (i) contradição no acórdão que, embora reconhecendo o dever do Estado na oferta de cursos de formação, negou o direito à promoção por ausência de conclusão dos mesmos; e (ii) omissão quanto à análise da tese de que a não realização dos cursos decorreu de inércia da própria Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Não há contradição a ser sanada. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre suas proposições e conclusões. O acórdão embargado seguiu linha de raciocínio lógica e coerente ao assentar que a promoção na carreira militar, por ser ato administrativo vinculado, submete-se ao princípio da legalidade estrita, sendo a ausência de um requisito legal indispensável – a conclusão dos cursos de formação – óbice intransponível à sua concessão, independentemente da atribuição do Estado em ofertá-los.

5. Inexiste omissão. O acórdão, ao eleger como fundamento central e suficiente para a improcedência da demanda a ausência de preenchimento de requisito previsto em lei, adotou tese jurídica que torna logicamente prejudicada a análise sobre a quem recai a culpa pela não frequência às formações. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou motivo bastante para fundamentar sua decisão.

6. O pleito de prequestionamento resta satisfeito pela própria interposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra a tese do prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e rejeitado, para manter integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"Não padece de contradição ou omissão o acórdão que, fundado no princípio da legalidade, julga improcedente o pedido de promoção de militar pela ausência de conclusão dos cursos de formação exigidos em lei, ainda que se reconheça o dever da Administração em ofertá-los. A eventual inércia estatal na convocação para os cursos não supre a exigência legal e não gera direito à promoção ficta, tornando prejudicada a análise da referida omissão administrativa quando a ausência do requisito, por si só, obsta o pleito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração Cível nos autos de nº 8006602-24.2024.8.05.0256
, em que figuram, como embargante,
JOÃO BATISTA PAULO DOS REIS
, e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça